Tribunal: TJDFT
Processo: 0704610-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704610-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TRANSPORTES BIRDAY COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executada), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 115292924 – pp. 1/2 dos autos principais), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 145743683 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Processo n.o 0736175-97.2021.8.07.0016), indeferiu o pedido de desbloqueio das quantias penhoradas nos autos. Eis o teor das decisões: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de TRANSPORTES BIRDAY COMERCIO LTDA. Por petição inserida no ID 115217120, a Executada, dentre outras teses, sustentou a necessidade de desbloqueio das quantias constritas nos autos, sob o argumento de que se trata de empresa em recuperação judicial. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista a natureza da questão discutida, analiso, unicamente, neste ato, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório, com relação aos valores judicialmente constritos (vide espelho do SisbaJud – ID 115179097). Em detida análise dos autos, entendo que o referido pleito da Executada não comporta deferimento. Isso porque a universalidade do juízo recuperacional não obsta o prosseguimento da Execução Fiscal e a prática de atos expropriatórios, senão vejamos: A Primeira Sessão do c. STJ, em decisão recente (23/06/2021), acerca do Tema 987: “possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária”, decidiu pela remoção do Recurso Especial no 1.694.261-SP (2017/0226694-2) do regime de recursos repetitivos, com o cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987. Nessa esteira, uma vez que foi cancelada a decisão que determinava o sobrestamento dos feitos afetados com o tema acima e, considerando-se que a Executada, devidamente citada, não pagou o débito exequendo, tampouco garantiu a Execução Fiscal, o processo deverá prosseguir com o seu curso normal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de de desbloqueio das quantias penhoradas nos autos. Ouça-se previamente o Exequente acerca dos demais requerimentos formulados pela Executada, no ID 115217120. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Intimem-se as partes.“ (Id. 115292924 – pp. 1/2 dos autos principais) “A Executada opôs Embargos de Declaração no ID 115823268, em face da decisão proferida no ID 115292924, que indeferiu o pedido de desbloqueio das quantias penhoradas nos autos. O nobre causídico alegou que a decisão embargada está eivada de contradição, pois não teria observado as disposições do REsp no 1.694.261/SP, que assim determinam: “cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial”. Sucinto Relatório. DECIDO. Segundo a inteligência do artigo 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. No presente caso, a Embargante requer a declaração de pretensa contradição, com o fim de alterar o comando normativo para atender ao entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.694.261/SP. Como dito, os embargos de declaração são cabíveis no caso de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. Deve, assim, a Embargante, caso persista a irresignação, deduzi-la por outra via. Ante o exposto, RECEBO os embargos interpostos, porém, DEIXO DE ACOLHÊ-LOS. Preclusa esta decisão, antes de se prosseguir no cumprimento das determinações constantes da decisão de ID 113456417, retornem os autos imediatamente conclusos para análise dos demais requerimentos formulados no petitório de ID 115217120. Intimem-se as partes.“ (Id. 145743683 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 43474236 – pp. 1/8), a executada, ora agravante, informa que: a) “o feito originário refere-se à Execução Fiscal de supostos débitos de ICMS do período de 07/12/17, consubstanciado na CDA 000008244286, inscrita em 30/04/18, no valor total originário de R$ 78.265,94 (setenta e oito mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)” (p. 3; b) “após a citação da empresa, o d. Juízo originário procedeu o bloqueio do total de R$ 12.477,93 (doze mil, quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e três centavos)” (p. 3). Sustenta que o prosseguimento da execução fiscal na origem mostra-se temerário, ao argumento de que dificultará o plano estabelecido no processo de recuperação judicial da agravante, em trâmite na 5a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (processo no 0238149-15.2019.8.19.0001). Alega, em síntese, que a realização de constrição de seus bens dificultará que sejam cumpridos os compromissos para a manutenção das atividades empresariais. Discorre que um dos princípios basilares em relação à recuperação judicial é o da preservação da atividade empresarial, conforme disposto no artigo 47, da Lei no 11.101/05 Enfatiza, em suma, que não cabe ao juízo da execução fiscal definir o que são bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial neste caso, visto que tal incumbência é do juízo recuperacional (art. 6o, §7o-B, Lei no 11.101/05). Defende a reserva dos valores nos autos da recuperação judicial, de forma que seja impedido o bloqueio via SISBAJUD. Cita dispositivos atinentes à matéria, e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma a impedir que a execução fiscal prossiga na origem com a realização de eventuais atos constritivos até o julgamento definitivo do presente agravo. No mérito, requer a confirmação da medida liminar, de forma que a r. decisão agravada seja reformada, e que seja determinado o desbloqueio dos valores constritos no feito originário em razão do processamento de sua recuperação judicial. Subsidiariamente, pugna que seja determinado a expedição de ofício à 5a Vara Empresarial Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para que se manifeste sobre a essencialidade das quantias constritas ou proceda a nomeação de bem em substituição à penhora ou, ainda, para que proceda a reserva de crédito nos autos da recuperação judicial no 0238149- 15.2019.8.19.0001. Preparo no Id. 43474252 e Id. 43474250. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do in fine direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso regular do processo de execução fiscal orientado contra agravante em recuperação judicial. No entanto, saliento que, neste momento processual, e em um juízo de cognição sumária, verifico inexistir relevância suficiente o bastante às alegações recursais que autorizem o efeito suspensivo pleiteado ao presente recurso. Prefacialmente, convém ressaltar que a ação de execução fiscal consiste em instrumento empregado pela Fazenda Pública para obter a satisfação dos respectivos créditos, sejam eles, ou não, de natureza tributária, nos termos do art. 2o, da Lei no 6.830/1980. Nas hipóteses em que que o devedor está submetido a processo de falência ou recuperação judicial a satisfação do crédito atribuído à Fazenda Pública não está sujeita a concurso de credor ou habilitação em falência ou recuperação judicial, nos moldes dos artigos 187, caput, do CTN e 29, caput, da Lei no 6.830/1980. Confira-se: Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento. Art. 29 - A cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Nesse contexto, a regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, preceitua expressamente que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução fiscal proposto contra o devedor. A aludida regra tão somente ressalva a possibilidade de determinação, pelo juízo da recuperação judicial, da “(...) substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial (...)”. Nesse sentido, as seguintes ementas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS ORDENADA PELO JUÍZO DA DEMANDA EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, § 7o-B, DA LEI 11.101/2005, INTRODUZIDO PELA LEI 14.112/2020. CONFIGURAÇÃO DO CONFLITO QUE PRESSUPÕE A EFETIVA OPOSIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À DELIBERAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL ACERCA DO ATO CONSTRITIVO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Com a vigência da Lei n. 14.112/2020, o deferimento do pedido de recuperação judicial não suspende ou impede o prosseguimento da execução fiscal, porém os atos de constrição e disposição direcionados ao patrimônio da recuperanda sujeitam-se ao controle do Juízo da recuperação. 2. A Segunda Seção do STJ firmou orientação no sentido de que somente estará configurado o conflito de competência caso seja efetiva a constrição de algum bem da recuperanda pelo Juízo da execução e o Juízo universal, sendo noticiado dessa circunstância, reconheça, por decisão, a essencialidade de tal ativo à manutenção da atividade empresarial durante o curso do processo de soerguimento e, determinando ele a substituição do bem, encontre oposição ou resistência do Juízo da demanda executiva. (CC 181.190/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 30/11/2021, DJe 07/12/2021). 3. No caso, o pequeno valor constrito foi desbloqueado pelo juízo executivo. Não efetivada a constrição, o juízo da recuperação judicial não se pronunciou sobre o ato, nem, consequentemente, há qualquer objeção do juízo da execução fiscal. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no CC n. 181.379/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PRESSUPÕE A MATERIALIZAÇÃO DA OPOSIÇÃO CONCRETA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL À EFETIVA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A RESPEITO DO ATO CONSTRITIVO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A divergência jurisprudencial então existente entre esta Segunda Seção e as Turmas integrantes da Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça acabou por se dissipar em razão da edição da Lei n. 14.112/2020, que, a seu modo, delimitou a competência do Juízo em que se processa a execução fiscal (a qual não se suspende pelo deferimento da recuperação judicial) para determinar os atos de constrição judicial sobre os bens da recuperanda; e firmou a competência do Juízo da recuperação judicial para, no exercício de um juízo de controle, "determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial". 2. É justamente nesse ponto - em relação ao qual já se antevê uma tênue dispersão nas decisões monocráticas e que motivou a submissão da presente questão a este Colegiado - que se reputa necessário um direcionamento seguro por parte do Superior Tribunal de Justiça, para que o conflito de competência perante esta Corte Superior não seja mais utilizado, inadvertidamente, como mero subterfúgio para se sobrestar a execução fiscal (ao arrepio da lei), antes de qualquer deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito da constrição judicial realizada, e, principalmente, antes de uma decisão efetivamente proferida pelo Juízo da execução fiscal que se oponha à deliberação do Juízo da recuperação judicial acerca da constrição judicial. 3. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à competência),não se pode mais reputar configurado conflito de competência perante esta Corte de Justiça pelo só fato de o Juízo da recuperação ainda não ter deliberado sobre a constrição judicial determinada no feito executivo fiscal, em razão justamente de não ter a questão sido, até então, a ele submetida. 4. A submissão da constrição judicial ao Juízo da recuperação judicial, para que este promova o juízo de controle sobre o ato constritivo, pode ser feita naturalmente, de ofício, pelo Juízo da execução fiscal, em atenção à propugnada cooperação entre os Juízos. O § 7a-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005 apenas faz remissão ao art. 69 do CPC/2015, cuja redação estipula que a cooperação judicial prescinde de forma específica. E, em seu § 2o, inciso IV, estabelece que "os atos concertados entre os juízos cooperantes poderão consistir, além de outros,no estabelecimento de procedimento para a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas". 5. Caso o Juízo da execução fiscal assim não proceda, tem-se de todo prematuro falar-se em configuração de conflito de competência perante esta Corte de Justiça, a pretexto, em verdade, de obter o sobrestamento da execução fiscal liminarmente. Não há, por ora, nesse quadro, nenhuma usurpação da competência, a ensejar a caracterização de conflito perante este Superior Tribunal. A inação do Juízo da execução fiscal - como um "não ato" que é - não pode, por si, ser considerada idônea a fustigar a competência do Juízo recuperacional ainda nem sequer exercida. 6. Em resumo, a caracterização de conflito de competência perante esta Corte de Justiça pressupõe a materialização da oposição concreta do Juízo da execução fiscal à efetiva deliberação do Juízo da recuperação judicial a respeito do ato constritivo. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no CC n. 181.302/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (grifo nosso) Destarte, diante da questão fática posta nos autos, por ora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo singular na decisão objurgada, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise após o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo a que distribuída a demanda principal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora